Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. JUSTIFICADO O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CAUSA EM EXAME
1. Apelação interposta pelo denunciado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia atinente ao crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, tipificado no artigo 340 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sem substituição por pena restritiva de direitos em razão do reconhecimento de reincidência.
2. Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, contradições nos depoimentos das testemunhas, não sendo as provas suficientes para condenação. Assevera haver desproporcionalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto), pois a reincidência por si só não justifica a fixação de regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a suficiência das provas; (ii) a caracterização de reincidência; (iii) (des)proporcionalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração do crime de comunicação falsa exige a demonstração de que o agente tenha provocado a atuação da autoridade pública mediante a notícia de fato criminoso que, ciente de sua inexistência, atribuiu como ocorrido, com a finalidade específica de gerar a instauração indevida de apuração ou providência sem justa causa. Precedente: acórdão 2019846.
5. Com efeito, em que pese o direito do autor de comunicar a ocorrência de crimes às autoridades policiais, restou comprovado que o autor tinha pleno conhecimento de que a proprietária originária do veículo iria resgatá-lo em razão da ausência de pagamentos do respectivo financiamento. Ademais, o denunciado foi informado pela testemunha Rogel de que teria sido o esposo da proprietária quem havia pego o o veículo (ID 74550513). Assim, não há elementos nos autos hábeis a ter-se como razoável qualquer interpretação do réu de que o carro lhe teria sido furtado, restando caracterizada a falsa comunicação do crime e a atuação estatal.
6. Conforme dispõe o art. 63 do Código Penal, tem-se que a reincidência configura-se quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória referente a delito anterior. O art. 64, I, do CP dispõe que para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 anos. No presente caso o autor é reincidente em razão do cometimento do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar em 21/01/2019, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 03/02/2020 (ID 74550476).
7. Nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e do Enunciado 269 da Súmula do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, tem-se justificada a fixação do regime inicial mais gravoso em razão da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, b e c, 63, 64, inc. I, e 340.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJDFT, acórdão 2019846, R. JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, J. 10/07/2025, P. 21/07/2025.